Tribunal: STF
Processo: HC 72449
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - IMPETRAÇÃO FORMULADA QUANDO JÁ INTEGRALMENTE CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE, EM TAL SITUAÇÃO, DE QUALQUER OFENSA AO “STATUS LIBERTATIS” - PEDIDO NÃO CONHECIDO.



           - A plena satisfação do débito penal opera efeitos processuais relevantes no plano da utilização formal do “habeas corpus”, que se torna inadmissível precisamente em face da inocorrência de qualquer situação de dano ou de perigo para a liberdade de locomoção física do paciente. Precedentes.